Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1011941-57.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO ANA LUCIA DA SILVA
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56966451) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ID 53871979.
Recurso tempestivo (ID 56965992) e preparado (ID 57001540).
Contrarrazões juntadas conforme ID 59179496.
Intimada para sanar o equívoco referente ao pagamento da multa imposta nos autos do Agravo Interno (ID 60829477), o Recorrente manifestou-se conforme ID 62957456.
No ID 62957457, a parte Recorrente acostou ao Recurso Especial comprovante do pagamento da multa imposta.
É o relatório.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para verificar acerca do pagamento concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme comprovante de pagamento no ID 62957457.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX